Tribunal: TJES
Processo: 5005207-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005207-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CERAMICA RAMOS LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005207-61.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Cerâmica Ramos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª

VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS
,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 5000013-13.2018.8.08.0024) ajuizada pelo Recorrente em desfavor da Recorrida
CERÂMICA RAMOS LTDA
, cujo
decisum
determinou a baixa das Certidões de Dívida Ativa de nº 1865/2017 e nº 2820/2017.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente que
“diferentemente do que decidiu o magistrado a quo, o depósito ou penhora em sede de execução apenas libera o executado na medida do valor que é pago ou penhorado. Noutras palavras, em havendo distinção entre o valor pago ou penhorado e o valor da dívida atualizada, deve a execução prosseguir até a satisfação deste último montante.”,
enfatizando que, no caso concreto,
“o valor penhorado, de R$ 50.993,65(cinquenta mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao montante histórico, sem a incidência de atualização monetária, juros, multa e sucumbência após o ajuizamento da demanda, corresponde a montante menor que o devido à época da penhora. Assim, caso o ora Agravado desejasse a extinção da demanda, impunha a ele a obrigação de requerer que fosse liberado os valores que corresp
o
ndessem ao montante atualizado da dívida ao invés do valor nominal da dívida.

Por conseguinte, requer seja a decisão agravada reformada, a fim de que se adeque à jurisprudência obrigatória do STJ e, por via de conseqüência, seja dado prosseguimento ao feito para que o ora Agravante posse obter a satisfação do montante remanescente.”.

Sobreveio a prolação de Despacho por esta Relatoria, determinando a intimação da Recorrida para Contrarrazões, em razão da inexistência de expresso pedido para concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente Recurso e, ausente qualquer situação apta a ensejar a suspensão
ex officio
da Decisão agravada, consoante permissivo legal do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, alegando a impossibilidade de continuidade da Execução Fiscal, porquanto a penhora realizada na origem ensejou a quitação do débito tributário registrado nas Certidões de Dívida Ativa nº 01865/2017 e nº 02820/2017, alegando ser indevida a postura adotada pelo Recorrente, que se nega dar baixa nas CDA’s, sob a afirmação de que existiria saldo remanescente, contudo, alusivo à despesas acessórias, que não integravam o montante cobrado originariamente, estando preclusas.

Sequencialmente, o Recorrente postulou a superveniente concessão de efeito suspensivo, diante da iminência de cumprimento da Decisão agravada, o que, entretanto, era previsto ao interpôs o Recurso, desprovido de pedido de efeito, tendo esta Relatoria, ademais, manifestado que inexistir situação apta a ensejar a suspensão
ex officio
da Decisão agravada, o que se mantém, nesta oportunidade

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

intimem-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005207-61.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Cerâmica Ramos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª

VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - ES
,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 5000013-13.2018.8.08.0024) ajuizada pelo Recorrente em desfavor da Recorrida
CERÂMICA RAMOS LTDA
, cujo
decisum
determinou a baixa das Certidões de Dívida Ativa de nº 1865/2017 e nº 2820/2017.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente que
“diferentemente do que decidiu o magistrado a quo, o depósito ou penhora em sede de execução apenas libera o executado na medida do valor que é pago ou penhorado. Noutras palavras, em havendo distinção entre o valor pago ou penhorado e o valor da dívida atualizada, deve a execução prosseguir até a satisfação deste último montante.”,
enfatizando que, no caso concreto,
“o valor penhorado, de R$ 50.993,65(cinquenta mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao montante histórico, sem a incidência de atualização monetária, juros, multa e sucumbência após o ajuizamento da demanda, corresponde a montante menor que o devido à época da penhora. Assim, caso o ora Agravado desejasse a extinção da demanda, impunha a ele a obrigação de requerer que fosse liberado os valores que corresp
o
ndessem ao montante atualizado da dívida ao invés do valor nominal da dívida.

Por conseguinte, requer seja a decisão agravada reformada, a fim de que se adeque à jurisprudência obrigatória do STJ e, por via de conseqüência, seja dado prosseguimento ao feito para que o ora Agravante posse obter a satisfação do montante remanescente.”.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, alegando a impossibilidade de continuidade da Execução Fiscal, porquanto a penhora realizada na origem ensejou a quitação do débito tributário registrado nas Certidões de Dívida Ativa nº 01865/2017 e nº 02820/2017, alegando ser indevida a postura adotada pelo Recorrente, que se negou em dar baixa nas CDA’s, sob a afirmação de que existiria saldo remanescente, contudo, alusivo à valores que não integravam o montante cobrado originariamente.

Denota-se dos autos que, em
16/01/2018
, o Recorrido ajuizou a
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 5000013-13.2018.8.08.0024), em desfavor da Recorrida
CERÂMICA RAMOS LTDA
, objetivando o crédito de R$ 50.993,65 (cinquenta mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), alicerçado nas Certidões de Dívida Ativa de nº 1865/2017 e nº 2820/2017.

Sobreveio pleito de penhora online (Id nº 1711403, dos autos de origem), deferido pelo juízo
a quo
, sendo bloqueada a quantia de R$ 306.326,49 (trezentos e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos) e liberado o valor que excedia ao crédito exequendo que era de R$ 50.993,65 (cinquenta mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos).

Intimado, o Recorrente postulou fosse aguardado o transcurso de eventual Embargos à Execução, após o que, transferida a quantia bloqueada para conta judicial para conversão em renda (id nº 2272543).

A Recorrida também requereu a conversão do bloqueio em renda e a quitação do débito, o que foi determinado pelo Juízo
a quo
.

O Recorrente novamente peticionou “
a conversão em renda do valor penhorado via Bacenjud
”, bem como “
seja transferido para a conta de titularidade GEES/SEFAZ/conversão em renda de depósito tributário judicial, Banestes, conta nº 12410510, agência 104-central, código de identificação: 34-77, o importe de R$ 50.993,65, devidamente atualizado
.”.

Deferido o pleito das partes, fato ocorrido em 07/10/2019 (Id nº 3077751), o Recorrente peticionou,
a posteriori
, em 28/01/2020, noticiando que “
a conversão em renda não foi realizada, razão pela qual reitera o exequente o pedido de conversão em renda”
, alegando, ademais, que pendia de pagamento a atualização do valor histórico.

Inconformada, a Recorrida alegou que após o bloqueio judicial, ocorrido em 23/04/2019, postulou a conversão do bloqueio em renda e quitação do débito, inclusive, fosse o Recorrente intimado para disponibilizar meios para a quitação do débito, o qual, entretanto, se furtara em realizar tal desiderato, vindo a alegar, a destempo, ou seja, somente em 2020, a existência de saldo remanescente.

Por sua vez, o Magistrado de Primeiro Grau firmou o seguinte
decisum
:

“DECISÃO

(...)

Ao Cartório para providenciar a transferência do valor de se encontra na conta judicial (id nº3083793) para o Banco Banestes, conta nº12410510, agência 104, Central, código de identificação 34-77, conforme indicado pelo Exequente na petição do id nº3589558.

Intime o Exequente para cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias, a decisão proferida no id nº3077751, ou seja, promover, com urgência, a quitação das CDAs 1865/2017 e 2820/2017, do montante de R$ 50.993,65 (cinquenta mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), juntando aos autos o comprovante de baixa das CDAs.

No que concerne aos honorários advocatícios, verifico que foram
arbitrados no despacho inicial (id nº710844), no valor de R$5.099,36 (cinco mil, noventa e nove reais e trinta e seis centavos).

Concluída a diligência de quitação das CDAs, remeta-se os autos para Contadoria para atualização do valor dos honorários, bem como das custas processuais, se houver.”

Em 19/01/2021, o Recorrente noticiou que os valores ainda não tinham ingressado em sua conta bancária, impedindo a quitação determinada pelo Juízo.

Posteriormente, em 03/08/2021, voltou a peticionar, desta vez esclarecendo que “
não está desrespeitando nenhuma decisão judicial, pois a decisão mencionada pelo executado determinou a quitação das CDA ́s em relação ao montante de R$ 50.993,65, sem que o Juiz e as partes tivessem conhecimento de que referido valor não era capaz de extinguir integralmente o crédito tributário. Ante o exposto, uma vez que o crédito tributário não está quitado, requer penhora on line via SISBAJUD.”
.

Em 25/08/2021, a Decisão agravada restou proferida, no sentido de que “
não merece prosperar a alegação do Exequente de que o valor bloqueado não foi suficiente para quitar as duas CDAs, primeiro porque não indicou valor atualizado no momento em que requereu a penhora on line, depois porque houve bloqueio do valor integral da dívida, de forma que a Executada restou exonerada da atualização monetária e dos juros, nos termos do art. 9º, § 4º da LEF e jurisprudência do STJ. “
, advindo o presente Recurso.

Tecidas essas breves considerações iniciais, prossigo no julgamento do presente Recurso.

Com efeito, não se desconhece o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no qual se encontra fundada a pretensão recursal, no sentido de que "
na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
"
(
STJ
-REsp 1.348.640/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 07.05.2014, DJe 21.05.2014). [TEMA REPETITIVO nº 677)].

No entanto, o aludido p
recedente vinculativo está pendente de revisão perante a Corte de Superposição
, em razão de “
questão de ordem
” suscitada pela Ministra NANCY ANDRIGHI, nos autos do REsp nº 1.820.963-SP, para fins de “
Delimitação do tema submetido à revisão: "revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor". 7. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional. 8. Questão de ordem acolhida
. (
STJ
-QO no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 28/10/2020.).

No caso concreto, entretanto, independentemente do que se decida no sobredito precedente, tenho que a referida compreensão não se revela aplicável à espécie, uma vez que após o bloqueio do montante postulado pelo Recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal, houve demora do Poder Judiciário em determinar a conversão do depósito em renda, inclusive, postulada por ambas as partes, Exequente e Executado, impedindo a imediata quitação do débito executado, ensejando posterior saldo remanescente, agora questionado pelo Executado, sob a alegação de que não era existente na ocasião.

Em situações tais, a jurisprudência da sobredita Corte de Superposição vem adotando a compreensão de que havendo o cumprimento da Execução, obviamente, nos limites postulados, impõe-se à extinção da demanda, devendo o eventual equívoco ocorrido na conversão em renda dos valores depositados ou penhorados vir a ser sanado por meio de providência administrativa junto à Instituição Financeira,
in verbis:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO EXECUTADO. EQUÍVOCO NA CONVERSÃO EM RENDA DOS VALORES DEPOSITADOS. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador aprecia, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado, não sendo legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte. 2. Na espécie, a instância ordinária concluiu pela extinção da execução, em razão do cumprimento da obrigação pelo executado, determinando que o equívoco ocorrido na conversão em renda dos valores seja sanado por meio de providência administrativa junto à instituição financeira depositária. 3. A
o assim decidir, o Tribunal a quo alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito desta Primeira Turma, segundo o qual, tendo havido o integral cumprimento da obrigação pelo devedor, este não pode ser onerado com o prosseguimento da execução em razão de equívoco ao qual não deu causa, o que deverá ser corrigido mediante providência administrativa, pondo-se termo à execução fiscal
. Precedente: AREsp 389.964/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/2/2018. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.830.612/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Sobreleva acentuar, ademais, que após intimado do bloqueio online, o Recorrente apenas e tão somente postulou a conversão em renda e extinção da execução, vindo requerer o pagamento de saldo remanescente após perceber a demora na conversão do débito em renda, a qual, aliás, demorou mais de 01 (um) ano, desencadeando o saldo devedor. Além disso, houve o expresso indeferimento do pleito deduzido nesse sentido pelo Recorrente, contra o qual não houve interposição de Recurso, existindo preclusão do tema.

Por conseguinte, tendo em vista o universo das particularidades que se apresentam no específico caso em análise, entendo não subsistir a pretensão de reforma do
decisum
objurgado.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume o
decisum
objurgado
.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE DA TOTALIDADE DO VALOR EXECUTADO. POSTULAÇÃO DO EXECUTADO DE CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA, QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL E EXTINÇÃO DA DEMANDA. IDÊNTICO PLEITO DO EXEQUENTE. DEMORA EM PROCEDER À CONVERSÃO DO DÉBITO EM RENDA. SUPERVENIENTE PLEITO DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. DECISÃO DETERMINANDO A QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL E EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, alicerçado no “
Tema 677/STJ”,
possui entendimento de que “
A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
" (
STJ
-AgInt no AREsp n. 348.446/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019.), no entanto, em razão de “
questão de ordem
” suscitada pela Ministra NANCY ANDRIGHI, nos autos do REsp nº 1.820.963-SP, será procedida a
"revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor". 7. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional. 8. Questão de ordem acolhida
. (
STJ
-QO no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 28/10/2020.).

II -
Independentemente da

revisão

do Tema 667/STJ, nas situações em que a demora em proceder à conversão do bloqueio online em renda decorre de fato não imputável ao devedor, a Corte de Superposição tem compreendido distintamente, no sentido de “
tendo havido o integral cumprimento da obrigação pelo devedor, este não pode ser onerado com o prosseguimento da execução em razão de equívoco ao qual não deu causa, o que deverá ser corrigido mediante providência administrativa, pondo-se termo à execução fiscal
.
Precedente: AREsp 389.964/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/2/2018. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.830.612/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

III -
Na hipótese dos autos, após o bloqueio do montante postulado pelo Recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal, houve demora em se determinar a conversão do bloqueio em renda, inclusive, postulada e reiterada por ambas as partes, Exequente e Executado, impedindo a imediata quitação do débito executado, ensejando posterior notícia de saldo remanescente, para o qual não contribuiu o Recorrido, sendo de notar que o Recorrente somente noticiou a existência de saldo remanescente e requereu o pagamento após perceber a demora de mais de ano para a conversão do bloqueio online em renda, o que, ademais, foi indeferido e não houve interposição de Recurso, o qual somente veio a ser interposto quando o Juízo de Primeiro Grau reiterou a determinou de quitação das CDA’s, para fins de extinção do feito, cujo
decisum
, portanto, deve ser mantido.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.